Tribunal: TCU
Processo: 009.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela SEFIP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Cydamar Caputo de Carvalho (XXX.724.012-XX); José Falb Ferreira Gomes (XXX.827.963-XX); Raimundo Gadelha da Silva (XXX.377.314-XX), servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, art.7o, inciso III, §3o, da Resolução-TCU 353/2023 em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria; 9.2 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade relevância.